Tribunal: TJMT
Processo: 0012381-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012381-12.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), FRANKLIN LUIZ ELIAS DE OLIVEIRA CARREIRO DA ROCHA - CPF: 113.830.017-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEDIDA LIMINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário referente à CDA no 20161776, no âmbito de Ação Cautelar Inominada ajuizada pela empresa BRF S.A., na qual se pleiteava a concessão de liminar para garantir o débito mediante apólice de seguro, com vistas à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa e à alteração do status do débito junto à Secretaria de Fazenda. A sentença entendeu que a medida liminar deferida não implicou suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual considerou consumado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a medida liminar deferida na ação cautelar implicou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN; e (ii) determinar se, diante da referida suspensão, houve ou não a consumação da prescrição para o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A medida liminar concedida na ação cautelar determinou expressamente a alteração do status do débito tributário para “suspenso”, com base em apólice de seguro garantia apresentada como caução, e tal ordem foi efetivamente cumprida pela Administração Fazendária.

4.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de decisão judicial encontra amparo no art. 151, V, do CTN, sendo incabível o ajuizamento da execução fiscal enquanto persistir o impedimento legal à cobrança.

5.

Durante a vigência da suspensão judicial da exigibilidade, o prazo prescricional não pode fluir, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da boa-fé processual.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a concessão de medida liminar ou tutela antecipada que obste a exigibilidade do crédito tributário suspende também o curso do prazo prescricional para sua cobrança.

7.

A conduta da parte autora ao requerer a alteração do status do débito para “suspenso” revela concordância com os efeitos impeditivos da exigibilidade, de modo que a posterior alegação de prescrição configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de medida liminar que determina a alteração do status de débito para “suspenso” configura causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN.

2.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o curso do prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal.

3.

A conduta da parte que pleiteia a suspensão da exigibilidade e posteriormente alega prescrição ofende o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, V, e 174; CPC/2015, arts. 485, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1288110/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 21.09.2020, DJe 06.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1468493/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; TRF-1, AI 0022316-22.2012.4.01.0000/MG, Rel. Juíza Clemencia Maria Almada Lima de Angelo, 8a Turma, j. 29.04.2019, DJe 14.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Cautelar Inominada, reconheceu a prescrição referente ao débito inscrito na CDA no 20161776 e, em consequência, julgou extinta o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta que, após a concessão da medida liminar, determinando a alteração do status do débito e a emissão de certidão fiscal positiva com efeitos de negativa, a própria Apelada peticionou solicitando que fosse expressamente consignado que a dívida deveria constar como “suspensa”, o que ensejou nova decisão judicial acolhendo integralmente o pleito.

Afirma que, em cumprimento à ordem, foi expedido mandado dirigido à Secretaria de Fazenda, especificamente para proceder à alteração do status da inscrição, o que se comprovou posteriormente mediante juntada de documento oficial que demonstra que o débito passou a figurar como “Débito suspenso – Conta Corrente Fiscal”.

Argumenta que, uma vez alterado o status para suspenso, restou igualmente suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, razão pela qual não se poderia cogitar da fluência de prazo prescricional a partir de então.

Assevera que a própria conduta processual da Apelada evidencia a intenção de impedir a adoção de qualquer medida de cobrança, de modo que a acolhida posterior da tese de prescrição afrontaria a boa-fé objetiva, configurando comportamento contraditório.

Sustenta, ainda, que não procede eventual argumento de que a inscrição em dívida ativa restabeleceria a exigibilidade do crédito, pois tal ato administrativo não tem o condão de afastar ou revogar determinação judicial que expressamente suspendeu a dívida.

Aponta que, conforme demonstrado em consulta detalhada do histórico da CDA, desde o ano de 2017 o registro de suspensão decorrente da decisão proferida nestes autos permaneceu ativo e regularmente anotado, reafirmando que a suspensão da exigibilidade foi mantida ao longo do período.

Diante desse conjunto fático-jurídico, defende o Estado que não se consumou prescrição alguma, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada, com o consequente afastamento da prescrição reconhecida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, restabelecendo-se a plena validade da CDA no 20161776 e determinando-se o prosseguimento da demanda.

A parte Apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 333179370).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada nos autos da Ação Cautelar, que julgou extinto o processo, em razão da ocorrência da prescrição, nos termos do art. 485, II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica, BRF S.A, ajuizou Medida Cautelar, visando antecipar os efeitos de eventual penhora, bem como a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, oferecendo como garantia, a apólice de seguro n. 024612015000207750008633. Além disso, requereu a imediata alteração do status “débito” relacionado ao Termo de Intimação n. 8079001100019201130, dos sistemas de controle da Secretaria Estadual de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

A Magistrada singular deferiu o pedido liminar, recebendo a garantia ofertada, para todos os efeitos legais, especialmente, a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa e determinando a alteração do status “débito” relacionado ao termo de intimação n.

8079001100019201130 (id. 317034397).

A Magistrada singular prolatou sentença, entendendo que transcorreu o prazo prescricional entre a constituição definitiva do crédito tributário e 11/03/2020, considerada como a data-limite para o ajuizamento da execução fiscal, afastando a ocorrência de causa suspensiva da prescrição, ao argumento de que a tutela de urgência anteriormente deferida, limitou-se à determinação de emissão de certidão de regularidade fiscal, sem importar em suspensão do crédito tributário.

Confira o trecho da sentença:

“[...] No caso dos autos, não resta dúvida do caráter acautelatório da ação, na medida em que o pedido constante na exordial se limitou exclusivamente a oferecer a garantia para fins de obtenção da Certidão de Regularidade Fiscal.

Nessa medida, não há que se falar em suspensão do prazo prescricional em virtude do deferimento da tutela de urgência concedida nos autos, visto que a decisão se restringiu a determinar a emissão de regularidade fiscal, não havendo qualquer determinação no sentido de suspender o crédito tributário nos presentes autos.

Assim, o próprio requerido, em sua manifestação de Id. 42812703, expressou concordância com o deferimento do pedido, vez que não se tratava de pedido de suspensão.

Com relação a alegada prescrição do crédito, afirma o requerente o decurso do prazo quinquenal entre a constituição definitiva até o dia 11/03/2020, que seria a data e limite para propositura da ação executiva, sendo que o requerido não o fez.

Frise-se que a contagem do prazo prescricional está prevista no caput do art. 174, do CTN, e se dá a partir da constituição definitiva do crédito, interrompendo-se nas hipóteses enumeradas no parágrafo único, nos seguintes termos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Destarte, no presente caso o crédito tributário foi constituído em 11.03.2015, conforme se depreende da decisão constante no processo administrativo que constituiu definitivamente o crédito, encerrando a instancia administrativa (id no 42812374, fl. 8), iniciando-se, dessa forma, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para que a Fazenda Pública procedesse à devida cobrança, conforme dispõe o art. 174 do CTN, o que não ocorreu, restando configurada a prescrição direta.

[...]

Considerando que a ação cautelar visava a garantia de débitos ainda não ajuizados, com o reconhecimento da prescrição dos referidos débitos, imperiosa a extinção do feito.

Diante do exposto, reconheço a prescrição com relação ao débito constante da CDA no 20161776. e por consequência JULGO E DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO CAUTELAR INOMINADA proposta por BRF S.A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, o que faço com resolução do mérito, visto a ocorrência da prescrição nos termos do art. 485, II, do Código de Processo Civil.

Confirmo a liminar concedida ás fls. 1-8 do Id. 42812693. [...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso, interpôs este Recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia a verificar se efetivamente se consumou a prescrição, bem como se houve causa apta a interromper o prazo prescricional destinado ao ajuizamento da execução fiscal.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão judicial proferida no bojo da medida cautelar inominada determinou expressamente a alteração do status do débito para “suspenso” (id. 317034398 - Pág. 5), com a consequente expedição de mandado à Secretaria de Fazenda para o cumprimento da ordem (id. 317034398 - Pág. 14). Tal determinação judicial, devidamente cumprida pela Administração Fazendária, resultou na anotação de “Débito suspenso – Conta Corrente Fiscal”, conforme documento acostado aos autos (id. 317034398 - Pág. 30).

Dessa forma, a modificação do status da inscrição em dívida ativa não se limitou à mera emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, mas importou, inequivocamente, em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos exatos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, segundo o qual suspendem a exigibilidade do crédito tributário “ a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”.

Veja que nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO. AÇÃO ANULATÓRIA . HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. 1 . Acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial proferida em ação judicial, já decidiu o Eg. TRF da 1a Região: "A tutela antecipada revela hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151 do CTN), por isso que dispensável o depósito." ( REsp 843 .027-CE). (AGA 0024034-20.2013.4 .01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.848 de 21/02/2014) . 2. No mesmo sentido julgou o Col. STJ: "
A partir da edição da Lei Complementar n. 104, de 10/1/2001, que acrescentou o inciso V do art . 151 do Código Tributário Nacional, foi autorizada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, via medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial."
( AgInt no REsp 1613725/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). 3 . Com efeito, em leitura ao CTN, observa-se que dentre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, encontra-se a: "a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;" ( CTN, art. 151, V). 4. Na hipótese a decisão recorrida proferida na execução fiscal determinou a suspensão de execução fiscal em razão da sentença que julgou procedente a ação ordinária com antecipação dos feitos da tutela, em que se discutia o cancelamento/anulação de débito tributário . 5. A ação anulatória conexa à execução fiscal foi julgada favorável à agravada e mesmo havendo interposição de recurso de apelação naqueles autos, a manutenção da suspensão da execução fiscal é medida que se mostra razoável, com base no artigo 151, V do CTN. 6. Agravo de instrumento não provido . (TRF-1 - AI: 00223162220124010000, Relator.: JUIZ FEDERAL CLEMENCIA MARIA ALMADA LIMA DE ANGELO, Data de Julgamento: 29/04/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 14/06/2019)

E ainda, o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. TUTELA ANTECIPADA . CAUSA AUTÔNOMA. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. 1 . Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2.
A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em demanda judicial é causa autônoma para a suspensão da exigibilidade do crédito, na forma do art . 151, V, do CTN.
3. A legislação tributária não impõe nenhuma outra condição ao deferimento da referida suspensão da exigibilidade, senão o próprio atendimento dos pressupostos da tutela de urgência, não sendo possível restringir o alcance da norma complementar ao cumprimento de exigência estabelecida em lei ordinária para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1288110 PR 2018/0103865-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2020)

Frise-se que, no caso, tal decisão foi prolatada em sede liminar, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Posto isso, com fulcro nos arts. 798 e 799, do CPC, DEFIRO o pedido de liminar para receber a garantia ofertada pela requerente, a Apólice de Seguro Garantia n. 024612015000207750008633, no valor de R$290.506,51 (duzentos e noventa mil e quinhentos e seis reais e cinquenta e um centavos), emitida em 17.03.2015 pela Austral Seguradora S/A, conforme consta às fls. 109/120 dos autos, para todos os efeitos legais, especialmente a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, determinando ao requerido o cumprimento desta decisão, que abrange especificamente os débitos concernentes ao Termo de Intimação 8079001100019201130, inclusive determinando a imediata alteração do status débito relacionado ao referido Termo, nos sistemas de controle da Secretaria Estadual da Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado.” (id. 317034397 - Pág. 8).

Ora, se a exigibilidade do crédito foi suspensa por ordem judicial, a Fazenda Pública estava legalmente impedida de promover sua cobrança coercitiva, seja por meio de protesto judicial, seja pelo ajuizamento de execução fiscal. Afigura-se, portanto, irrazoável e juridicamente incoerente reconhecer que, durante esse período de suspensão imposta por decisão judicial, o prazo prescricional tenha continuado a fluir em desfavor do ente público.

Com efeito, exigir que a Fazenda ajuizasse a execução fiscal, sob pena de prescrição, enquanto pendente decisão que lhe vedava expressamente a cobrança, equivaleria a exigir o descumprimento de ordem judicial, conduta que afrontaria não apenas o princípio da legalidade, mas também a boa-fé processual.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial, o prazo prescricional também se suspende, retornando a fluir somente após cessar a causa suspensiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, impede o curso do prazo prescricional, uma vez que o Fisco não pode ajuizar execução fiscal enquanto perdurar o óbice judicial. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO . PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgou Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.II. No presente caso, é fato incontroverso (e por isso não se aplica a Súmula 7/STJ) que, na origem, as cartas de fiança bancária foram oferecidas, nos autos da Ação Cautelar 88 .00.03659-7/RS, em 1988, sendo igualmente incontroverso que o acórdão do Tribunal de origem, na referida Ação Cautelar, transitou em julgado em 15/04/2002, bem como que não foi atribuído efeito suspensivo aos Recursos Especial e Extraordinário interpostos pela contribuinte, em 2002, nos autos da Ação Ordinária 88.00.04434-4/RS, e que a parte ré somente veio a requerer a liquidação das fianças bancárias em 17/04/2008, portanto, após o decurso do prazo prescricional quinquenal .III. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o Recurso Especial 1.156 .668/DF (Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de 10/12/2010), proclamou que a fiança bancária não é equiparável ao depósito, em dinheiro, no montante integral do crédito tributário, para fins de suspensão da exigibilidade do referido crédito, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112 desta Corte.
No julgamento do aludido Recurso Especial repetitivo ficou consignado que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN
, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de Embargos à Execução IV . A Primeira Seção do STJ também firmou compreensão segundo a qual, impugnado judicialmente o crédito tributário, mas sem realização de depósito em dinheiro do seu montante integral, o prazo prescricional para a Fazenda Pública cobrar o crédito impugnado conta-se da publicação do acórdão da Corte de Apelação que revogar a medida liminar ou a antecipação dos efeitos da tutela, salvo se for atribuído efeito suspensivo aos recursos especial ou extraordinário interpostos contra esse acórdão, sendo desnecessário, assim, aguardar o trânsito em julgado, quando não concorrer outra causa de suspensão, prevista no art. 151 do CTN. Precedentes: STJ, EREsp 449.679/RS, Rel . Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/02/2011; EAREsp 407.940/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 29/05/2017.V . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1468493 RS 2014/0172606-4, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Ressalte-se, ainda, que a própria parte autora, ao pleitear a alteração do status do débito para “suspenso”, reconheceu os efeitos impeditivos de sua exigibilidade, buscando, justamente, obstaculizar qualquer medida de cobrança.

Assim, a pretensão posterior de ver reconhecida a prescrição, sob o argumento de inércia da Fazenda, revela comportamento contraditório e afronta o princípio da boa-fé objetiva, que veda o “venire contra factum proprium”.

Nesse contexto, diante da inequívoca suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do impedimento jurídico para o ajuizamento da execução fiscal durante esse período, não há como se admitir o transcurso do prazo prescricional.

Dessa forma, a sentença que reconheceu a prescrição deve ser reformada, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição e restabelecer a plena validade da CDA n. 20161776.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença, apenas para confirmar a liminar concedida e julgar parcialmente procedente o pedido aduzido na Ação Cautelar, declarando a extinção parcial do processo, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, afastando, contudo, o reconhecimento da prescrição e restabelecer a plena validade da CDA n. 20161776.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025